Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. De acordo com o artigo 781 do Código de Processo Civil, a competência para execução de título extrajudicial é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação” ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Excepcionalmente a incompetência territorial pode ser pronunciada de ofício na hipótese em que restar evidenciada a manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro em que se baseou o autor para o ajuizamento da ação, na esteira do que estatui o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Não é possível divisar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária, sobretudo quando não há sequer indício de dificultação ao exercício do direito de defesa pelo condômino demandado.
V. O controle ex officio previsto no § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil pressupõe a manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro e não retira da parte demandada a prerrogativa de arguir a invalidade ou abrangência desse ajuste convencional.
VI. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.